Tribunal: STF
Processo: AP 1343
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 24/4/2025 (eDoc. 134).
Em 30/4/2025, em razão do trânsito em julgado da desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (eDoc.136).
O Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA informou, em síntese, que o “Sentenciado ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (...) foi intimado da Decisão para cumprimento das penas, bem como informou não possuir condições financeiras para  adimplir a pena de multa imposta” (eDoc. 152).
Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa de Isaías Ribeiro Serra Júnior para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada”(eDoc. 155).
Em 29/1/2026, a Defesa de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR comunicou que “fez busca junto ao sistema CadÚnico, oportunidade em que obteve o registro do sentenciado no programa de transferência de renda (benefício assistencial) “bolsa-família”, conforme pode ser verificado no documento em anexo”.
E, ao final, solicitou que “seja o apenado dispensado do pagamento da pena de multa por absoluta impossibilidade de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio”(eDoc.184), além disso, anexou documentos comprobatórios (eDoc.185).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido formulado e pela intimação de Isaías Ribeiro Serra Júnior para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam”(eDoc.189), o que acolhi em 4/2/2026 (eDoc. 191). 
Em 25/2/2026, a Defesa ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR requereu “a concessão de INDULTO, com base no Decreto nº 12.790, de 22 de dezembro de 2025” (eDoc. 197). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se  por entender ser “inviável a concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito. Pela identidade de razões, a sorte deste caso deve seguir a daquele” (eDoc. 203).

É o breve relato. DECIDO.

A Defensoria Pública da União solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.790/2025), e consequentemente, a extinção de punibilidade do requerente, argumentando, em síntese que “o sentenciado foi condenado não se caracterizam como impeditivos da concessão de indulto, tais como os previstos no artigo 1º do Decreto. Não houve a aplicação de qualquer sanção por falta disciplinar de natureza grave em desfavor do apenado (artigo 6º do Decreto). Diante desses parâmetros, verifica-se que, quanto às penas restritivas de direitos impostas pela prática do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, o sentenciado enquadra-se na hipótese prevista no artigo 9º, VII, do Decreto”(eDoc. 197).
Quanto  ao pedido de extinção da punibilidade, por força do indulto natalino, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 203):
Isaías Ribeiro Serra Júnior foi condenado pela incitação à prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito (art. 286 do Código Penal) e por integrar associação criminosa para a prática de crimes contra o Estado de Direito (art. 288 do Código Penal). 
O eminente Ministro relator, ao apreciar pleito similar na Ação Penal n. 1.575/DF em 2.1.2026, entendeu inviável a concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito4 . Pela identidade de razões, a sorte deste caso deve seguir a daquele. 

Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta ao apenado  ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente